Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722413-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIELA MONTEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AMIGA DA REEDUCANDA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito do preso de receber visitas de cônjuge, companheira, parentes e amigos não é absoluto e irrestrito, sendo passível de restrição ou suspensão, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execução Penal. 2. Incabível conceder-se a autorização de visita a interessado que se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, sob condição de não conviver com pessoas que se encontrem cumprindo pena. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, e 1o do Código Penal, sustentando que a circunstância de sua amiga cumprir pena em regime aberto não poderia constituir óbice à concessão do direito de receber visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que recurso especial não deve ser admitido com relação à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, e 1o do Código Penal, uma vez que o acórdão impugnado, no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPANHEIRA DE PRESO QUE RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1539902/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024